Tribunal: TJSP
Processo: 2237804-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. EXECUTADO QUE FIRMOU TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE DISCUTIR O VALOR COM O QUAL CONCORDOU EXPRESSAMENTE POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SOMENTE PODE SER QUESTIONADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Recurso improvido.